Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL. PLANO DE PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 14.181/2021. INVIABILIDADE. JULGAMENTO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em face da sentença proferida na ação de procedimento comum pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, a qual extinguiu o processo sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, ante a ausência de condição de procedibilidade, consubstanciada na deficiência do plano de pagamento apresentado pela parte, após determinação de emenda à inicial, considerando os requisitos exigidos pelos artigos 104-A e seguintes, do Código de Defesa do Consumidor (acrescidos pela Lei No 14.181/2021). Não houve condenação em honorários.
2. Em suas razões recursais, o apelante aduz que apresentou todos os documentos determinados por lei e requeridos pelo juízo, mas que necessitava das informações que só podem ser prestadas pelas instituições financeiras requeridas, tais como eventuais atualizações dos débitos que podem ser úteis para preparar o plano de pagamento e ou determinar a elaboração por um administrador-perito judicial. Dessa forma, apresentou plano de pagamento com as informações das quais dispunha. Requer anulação da sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.
3. É possível perceber que as falhas no Plano de Pagamento apresentado pelo apelante não dependem exclusivamente de informações que somente poderiam ser prestadas pelos credores e que, na forma em que se apresenta, não atende minimamente aos interesses e às diretrizes da Lei do Superendividamento, pois que não garante os direitos básicos dos credores. Não há razões para realização de audiência de conciliação nesse contexto, nem mesmo para continuidade da ação, ante a absoluta impossibilidade de imposição de um Plano de Pagamento Compulsório.
4. Considerando que o plano de pagamentos apresentado pela parte autora não atende aos requisitos exigidos pela Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, e não é passível de saneamento, se faz cabível a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ante a ausência de condição de procedibilidade.
5. Recurso conhecido e não provido.